Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703252-07.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OSCAR CAETANO DE FARIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, OSCAR CAETANO DE FARIA, em face da sentença proferida no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF na ação de cumprimento individual da sentença distribuída sob no 0703252-07.2024.8.07.0018 (ação coletiva no 32.159/97) ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual o processo foi extinto sem a resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa (art. 485, VI c/c art. 535, III, do CPC), com fundamento na orientação adotada pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência no IRDR 21. Nas razões recursais (ID 76673084), o apelante sustenta equívoco do juiz de origem ao reconhecer sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Alega que, à época do ajuizamento da ação coletiva, era servidor público do Distrito Federal, lotado na Secretaria de Gestão Administrativa, e que estava filiado ao SINDIRETA/DF, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas. Defende que a tese firmada no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), segundo a qual somente os servidores representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais, contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos como substitutos processuais, independentemente de filiação ou representação exclusiva, desde que não haja limitação subjetiva expressa na sentença coletiva. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.149.994/DF e AgInt no AREsp no 2.399.352/MA), no sentido de que a coisa julgada coletiva deve beneficiar todos os integrantes da categoria profissional abrangida, mesmo que vinculados a outro ente sindical, desde que estejam na mesma base territorial e compartilhem os pressupostos fáticos e jurídicos do direito reconhecido. Argumenta que a exclusão de servidores com base na unicidade ou especificidade sindical viola os princípios da isonomia, segurança jurídica e da máxima efetividade da tutela coletiva. Reporta-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos para atuar judicialmente na defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria representada, inclusive na fase de execução, independentemente de filiação. Afirma que a discussão sobre representação sindical não compete ao juízo fazendário, mas ao Ministério do Trabalho, conforme a Súmula 677/STF. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e julgado de imediato o mérito pelo eg. Tribunal e, não sendo possível, o retorno dos à origem para novo julgamento. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 76672637). Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado defende o desprovimento do recurso (ID 76673088). É o relatório. Decido. A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa corresponde ao objeto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência distribuído sob no 0723785-75.2023.8.07.0000 – IRDR 21, no qual a eg. Câmara de Uniformização, em sessão realizada aos 19/08/2024, fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei) Confira-se, ainda, alguns dos dispositivos da ementa do julgado: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. (...) 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. (...) 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. (...) 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. (destaquei) (...) 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Portanto, a tese fixada no referido IRDR estabelece dois requisitos para caracterizar a legitimidade ativa no cumprimento da referida sentença coletiva: a) o servidor deveria integrar os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97; b) deveria ser representado, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF. Nessa perspectiva, além de se questionar se o servidor público integrava ou não os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, para se beneficiar do título exequendo, deve-se observar, ainda, eventual existência de sindicato próprio, específico de sua categoria. Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração, que foram desprovidos (acórdão no 1990898) e, na sequência, foram interpostos Recursos Extraordinário e Especial, os quais foram recebidos pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça em decisão de proferida aos 21/08/2025. Nos termos do art. 987, §1o, do CPC, tais recursos têm efeito suspensivo automático, Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso, até o julgamento de mérito dos recursos Especial e Extraordinário, nos termos do art. 987, §1o, do CPC. Permaneçam, pois, os autos na Secretaria. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora